Tribunal: TJSP
Processo: 2034276-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que determinou a remessa dos autos ao Contador e indeferiu o pedido de redução das astreintes – Insurgência do executado – Astreintes – Multa fixada que se mostra adequada na espécie – Executado que deixou de cumprir o determinado no julgado – Juros de mora que não incidem sobre as astreintes, as quais devem

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que determinou a remessa dos autos ao Contador e indeferiu o pedido de redução das astreintes – Insurgência do executado – Astreintes – Multa fixada que se mostra adequada na espécie – Executado que deixou de cumprir o determinado no julgado – Juros de mora que não incidem sobre as astreintes, as quais devem ser apenas corrigidas monetariamente, a fim de evitar "bis in idem" (REsp no 1327199) – Litigância de má-fé não configurada – Recurso provido em parte.

Dá-se parcial provimento ao recurso.